Tribunal: STF
Processo: ARE 1260665
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o recurso foi interposto fora do prazo. É que os embargos de declaração, não conhecidos em virtude de sua intempestividade, não interromperam o prazo de quinze dias para a interposição do recurso extremo, que começou a fluir com a publicação do acórdão prolatado na apelação criminal interposta pela recorrente, o que ocorreu em 19 de agosto de 2013 (fís. 253), sendo que o recurso extraordinário foi protocolado, neste Tribunal, apenas em 21 de novembro de 2013 (fís. 283)”. 
    O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 
    1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento.
    2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.209.737-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator